Tribunal: CARF
Processo: 17090.720248/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 1.
As matérias entregues à decisão do Poder Judiciário não podem ser apreciadas por esta Casa.
LEI 13.670/18. CARÁTER INTERPRETATIVO. INOCORRÊNCIA.
A Lei 13.670/18 não se limita a simplesmente reproduzir (= produzir de novo), ainda que com outro enunciado, o conteúdo normativo interpretado, sem modificar ou limitar o seu sentido ou o seu alcance - conforme célebre lição do Ministro Teori no Tribunal da Cidadania - altera hipótese de pagamento de tributos de lista Anexa à Lei 12.546/2011 para lista na própria norma.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17090.720248/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.771 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 1.
As matérias entregues à decisão do Poder Judiciário não podem ser apreciadas
por esta Casa.
LEI 13.670/18. CARÁTER INTERPRETATIVO. INOCORRÊNCIA.
A Lei 13.670/18 não se limita “a simplesmente reproduzir (= produzir de
novo), ainda que com outro enunciado, o conteúdo normativo interpretado,
sem modificar ou limitar o seu sentido ou o seu alcance” - conforme célebre
lição do Ministro Teori no Tribunal da Cidadania - altera hipótese de
pagamento de tributos de lista Anexa à Lei 12.546/2011 para lista na própria
norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo apenas quanto à matéria submetida ao Poder Judiciário
e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17090.720248/2018-69
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17090.720248/2018-69

Relatório
1.1. Trata-se de “Auto de Infração para constituição do crédito tributário relativo
à falta de recolhimento da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
Importação, devida em decorrência da permanência no país do bem descrito na Declaração de
Importação (DI) no 17/1371739-7 e ingresso no Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária deferido para utilização econômica pelo prazo previsto em contrato, com vigência
inicial até 14/06/2022”.
1.2. Isto porque, narra o auto de infração que a Recorrente pleiteou admissão
temporária para uso econômico de motores de aeronave por 60 (sessenta) meses, assim a
COFINS-Importação - a alíquota de 1% sobre o valor aduaneiro - é proporcionalmente devida
(VA*1%)*60%). Todavia, a Recorrente obteve sentença que respalda o não pagamento da
COFINS-Importação em Mandado de Segurança (0087219-44.2014.4.01.3800).
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. O Governo Federal “DESONEROU toda a tributação federal incidente na
importação de aeronaves, partes, peças e materiais de manutenção e reparo para
as EMPRESAS BRASILEIRAS de transporte aéreo, seja por meio da aplicação de
ISENÇÃO propriamente dita, como no caso do II e do IPI, seja pela aplicação da
ALÍQUOTA ZERO, como no caso do PIS-Importação, da COFINS-Importação e
dos impostos incidentes sobre a importação de aeronaves”;
1.3.2. “Quanto ao PIS-importação e à COFINS-importação, a Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, que os instituiu, previu a incidência de ALÍQUOTA ZERO
(0%) PARA AS AERONAVES E SUAS PARTES E PEÇAS”;
1.3.2.1. Não houve revogação do § 12 do artigo 8° da Lei 10.865/04 (que
prevê alíquota zero) pela norma que criou o adicional das contribuições;
1.3.2.2. A par da existência do adicional de alíquota o Governo Federal
regulamentou (por meio do Decreto 5.171/04) a incidência de alíquota zero
de COFINS importação para as peças de aeronave;
1.3.2.3. “O regime legal da isenção tributária deve também ser aplicado à
alíquota zero, uma vez que ambas têm a mesma natureza jurídica, cujo
objetivo é desonerar de gravame determinados contribuintes”;
1.3.2.3. Portanto, “o acréscimo de 1,5% era devido APENAS NO CASO
DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 7,6% na importação de bens
estrangeiros e, ainda, APENAS PARA OS CÓDIGOS ELENCADOS NO §
21”;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17090.720248/2018-69

1.3.3. “Há de se verificar ainda a violação ao princípio do Tratamento Nacional,
previsto no artigo III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) da
Organização Mundial do Comércio”;
1.3.3.1. “Nesse contexto, é imprescindível ressaltar que a alíquota da
COFINS incidente sobre a receita bruta na venda de aeronaves e suas
partes e peças no mercado interno permanece reduzida a zero, nos termos
do artigo 28, inciso IV5 da Lei no 10.865/2004”;
1.3.4. “A própria exposição de motivos da Medida Provisória no 656, de 07 de
outubro de 2014, editada posteriormente à malfadada Lei que inseriu o adicional
de alíquota de 1%, esclarece que sua publicação visa à DESONERAÇÃO DA
COFINS-IMPORTAÇÃO na operação de entrada no Brasil dos bens que
especifica” (peças para Aerogeradores).
1.4. A DRJ de Fortaleza não conheceu a Impugnação, uma vez que todos os
argumentos nela dispostos encontram-se em análise pelo Poder Judiciário no processo 0087219-
44.2014.4.01.3800.
1.5. Contrariada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera
o quanto descrito em Impugnação e destaca que:
1.5.1. As matérias descritas em Impugnação podem ser conhecidas de ofício, vez
que se tratam de hipóteses de exclusão do crédito tributário;
1.5.2. A Lei 13.670/2018 esclareceu a não incidência do adicional de alíquota
sobre partes e peças de aeronaves.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de lançamento de ofício de adicional das contribuições relacionadas
à importação lavrado com exigibilidade suspensa, uma vez que a Recorrente obteve decisão não
definitiva favorável ao não pagamento das contribuições em liça no processo 0087219-
44.2014.4.01.3800.
2.2. Nos termos do Relatório da sentença proferida no processo 0087219-
44.2014.4.01.3800 a Recorrente alega no Poder Judiciário exatamente as mesmas teses que
pleiteia reconhecimento por esta Casa, o que é inviável, nos termos da Súmula CARF 1.
2.3. O simples fato de determinada matéria referir-se a exclusão de crédito
tributário – como alega a Recorrente – não a torna de ordem pública, cognoscível de ofício,
ainda que discutida judicialmente – aliás, matéria de ordem pública são aquelas que antecedem
ou impedem a análise do conflito de interesses em juízo (CALAMANDREI), como, por
exemplo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição – tão bem descrito na Súmula CARF 1.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17090.720248/2018-69

2.4. Em verdade, a única matéria passível de cognição por esta Turma é o
CARÁTER INTERPRETATIVO DA LEI 13.670/18, isto é, para a Recorrente a antedita
norma veio a lume tão somente para colmatar lacuna interpretativa, esclarecendo a incidência de
alíquota zero da COFINS sobre as operações com as mercadorias que importou (motores de
aeronave). Todavia, a Lei 13.670/18 em momento algum dispõe ser interpretativa. Ademais, a
Lei 13.670/18 não se limita “a simplesmente reproduzir (= produzir de novo), ainda que com
outro enunciado, o conteúdo normativo interpretado, sem modificar ou limitar o seu sentido ou
o seu alcance” – conforme célebre lição do Ministro Teori no Tribunal da Cidadania. A Lei
13.670/18 altera hipótese de pagamento de tributos de lista Anexa à Lei 12.546/2011 para lista
na própria norma (e com isto exclui as mercadorias importadas pela Recorrente):
Antes da Lei 13.670/18
Após Lei 13.670/18
Lei 10.865/04 (...) Art. 8° (...)
§ 21. As alíquotas da Cofins-Importação de
que trata este artigo ficam acrescidas de um
ponto percentual na hipótese de importação
dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
relacionados no Anexo I da Lei no 12.546, de
14 de dezembro de 2011.
Lei 10.865/04 (...) Art. 8° (...)
§ 21. Até 31 de dezembro de 2020, as
alíquotas da Cofins-Importação de que trata
este artigo ficam acrescidas de um ponto
percentual na hipótese de importação dos bens
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no
8.950, de 29 de dezembro de 2016 , nos
códigos:

3. Ante o exposto admito, uma vez que tempestivo, e conheço em parte do
Recurso Voluntário, negando-o provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital